Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-44.2022.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800440-44.2022.8.14.0060

APELANTE: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA DO BANCO. IMPRUDÊNCIA DO CORRENTISTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por correntista contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato bancário, cumulada com pedido de restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, em razão de contratação não reconhecida de empréstimo consignado. A parte autora alegou que foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, tendo seus dados bancários utilizados para contratação indevida. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a instituição financeira deve ser responsabilizada por empréstimo contratado mediante fraude por terceiro, quando não comprovada falha em seus sistemas de segurança; e
(ii) o banco responde por danos materiais e morais quando o próprio cliente compartilha voluntariamente seus dados sensíveis com terceiros.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, o § 3º, II, do mesmo dispositivo exclui a responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. No caso, restou demonstrado que as operações bancárias foram realizadas mediante uso regular de credenciais do próprio correntista, e do mesmo endereço de IP utilizado antes e depois dos fatos.
5. O autor admitiu, em juízo, ter compartilhado seu aparelho e seus dados com terceiro de seu convívio pessoal, reforçando a tese de imprudência do consumidor.
6. Ausente falha na prestação do serviço bancário, não há que se falar em responsabilidade da instituição financeira, tampouco em restituição em dobro ou indenização por danos morais.
7. A jurisprudência majoritária do STJ e dos tribunais estaduais tem se consolidado no sentido de afastar a responsabilidade da instituição financeira em casos de “golpe do falso funcionário” ou outras fraudes decorrentes de conduta exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira não responde civilmente por fraude em contratação bancária quando demonstrado que as operações foram realizadas com uso regular das credenciais do correntista e sem falha em seus sistemas de segurança.
2. A culpa exclusiva do consumidor, que compartilha seus dados bancários com terceiros, afasta a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.”

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, 14 e § 3º, II.

Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2531616, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.04.2024.

TRF-3, RI 5046378-47.2022.4.03.6301, Rel. Rodrigo Oliva Monteiro, j. 16.03.2023.

TJSP, Apelação Cível 1025716-17.2021.8.26.0506, Rel. Léa Duarte, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800440-44.2022.8.14.0060

APELANTE: PATRICK OLIVEIRA DA SILVA.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PATRICK OLIVEIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ
.

Na
petição inicial
(Id nº 29025832), o autor alegou que, ao tentar contratar empréstimo consignado junto ao Banpará, em 25/02/2021, tomou conhecimento de que já existia em seu nome contrato anterior, nº 1647951, firmado em 11/01/2021, no valor de R$ 18.833,09 (dezoito mil oitocentos e trinta e três reais e nove centavos), do qual não participou. Sustentou que os valores liberados foram imediatamente transferidos via PIX e TED para terceiros estranhos, conforme extratos e boletim de ocorrência anexados.

Afirmou que jamais forneceu seus dados a estranhos e que houve falha na segurança do sistema bancário, uma vez que o contrato não teria sido firmado de forma presencial. Aduziu ainda que conversas de WhatsApp acostadas aos autos evidenciam possível envolvimento de empregado do próprio banco na fraude, o qual teria recebido em sua conta parte do valor liberado.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos descontos mensais (R$ 742,31) em sua conta-salário. No mérito, postulou: (i) declaração de inexistência do contrato nº 1647951; (ii) restituição em dobro dos valores já descontados, que afirmou perfazerem R$ 19.297,46; (iii) condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (iv) inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC; e (v) condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Regularmente citado, o Banco do Estado do Pará apresentou contestação (Id nº 29025849), na qual sustentou a inexistência de falha na prestação de serviços, argumentando que todas as operações foram realizadas mediante uso regular de senha pessoal e canais eletrônicos oficiais, inexistindo qualquer prova de defeito no sistema de segurança. Defendeu que eventual fraude decorreu de fato exclusivo de terceiro ou da própria vítima, razão pela qual não lhe poderia ser imputada responsabilidade.

Sobreveio sentença (Id nº 29025928), julgando improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que não ficou demonstrada falha no serviço bancário e que os descontos decorreram de contrato regularmente formalizado em ambiente eletrônico. Transcrevo o dispositivo:

O ônus pela comprovação dessas excludentes, sendo objetiva a responsabilidade, é do fornecedor, e o requerido se desincumbiu desse mister, juntando em sua contestação comprovantes de que o empréstimo foi feito por meio do dispositivo IP 177.104.252.3 e, mesmo após o autor ter conhecimento da suposta fraude e tendo as senhas trocadas, a conta ainda foi movimentada pelo mesmo endereço de IP.

Em sede de depoimento pessoal o autor alegou que conhece o beneficiário dos valores do empréstimo, MARCELO SILVA DOS SANTOS, apesar de a inicial afirmar o contrário, e que frequentava a casa da mãe dele; que em certo dia emprestou sua conta para MARCELO transferir um dinheiro para pagamento de uma conta e acha que foi aí que MARCELO teve acesso as suas senhas e posteriormente fez o empréstimo.

Percebe-se, portanto, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, que deveria saber para quem liberar o acesso ao seu celular, não tendo o requerido contribuído de nenhuma forma para o cometimento das fraudes, tampouco houve movimentação estranha apta a gerar suspeita do banco, pois as transações foram feitas sempre do mesmo dispositivo IP 177.104.252.3.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo requerente.

Revogo a Decisão que concedeu a liminar ID. 79765371.

Custas pelo requerente e honorários de 10% (dez) por cento sobre o valor atualizado da causa, estando isento por ser beneficiário da justiça gratuita.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, decorrido o prazo de 30(trinta) dias sem requerimento, arquivem-se.

Tomé-Açu, data registrada no sistema.

JOSÉ RONALDO PEREIRA SALES

Juiz de Direito

Irresignado, o autor interpôs apelação (Id nº 29025929), reiterando a alegação de fraude, a nulidade do contrato e a falha na segurança do banco, que deveria ter bloqueado transações atípicas. Defendeu o cabimento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado (Id nº 29025933), pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de que se tratou de culpa exclusiva da vítima, que forneceu seus próprios dados a terceiro fraudador, inexistindo responsabilidade do banco.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em sede de juízo de admissibilidade, observo que estão presentes os requisitos exigidos, por isso, CONHEÇO do presente recurso.

A questão devolvida à análise deste Colegiado diz respeito à verificação da responsabilidade civil da instituição financeira demandada em virtude de fraude perpetrada por terceiro, na qual o apelante alega não ter contratado o empréstimo consignado nº 1647951, de R$ 18.833,09, e sustenta a nulidade do contrato, bem como o direito à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Pois bem.

A tese recursal sustenta que o banco deveria ser responsabilizado por falha na segurança e por não ter impedido operações fraudulentas em sua conta bancária.

No entanto, após detida análise dos autos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida, pois
não há nos autos elementos que comprovem falha na prestação de serviço da instituição financeira
, tampouco um nexo de causalidade entre sua conduta e os prejuízos alegados pela recorrente.

É incontroverso nos autos que o contrato de empréstimo foi efetivamente registrado em nome do autor e que o montante liberado foi transferido para contas de terceiros, conforme boletim de ocorrência e extratos bancários anexados.

No entanto, a instrução processual revela que não houve qualquer falha imputável à instituição financeira. Com efeito, (i) todas as operações bancárias contestadas foram realizadas mediante uso regular de credenciais do correntista; (ii) conforme laudos técnicos apresentados pelo Banpará, as transações questionadas partiram do mesmo dispositivo identificado pelo IP nº 177.104.252.3, utilizado pelo apelante tanto antes quanto depois da suposta fraude; e (iii) o próprio autor admitiu que manteve contato via WhatsApp com pessoa que acreditava ser funcionário do banco, fornecendo, de forma voluntária, seus dados pessoais e bancários.

A situação ganha contornos ainda mais reveladores porque o apelante reconheceu, em juízo, conhecer Marcelo, destinatário dos valores transferidos, frequentando inclusive a residência deste. Ou seja, a própria parte indica como suposto autor da prática criminosa alguém de seu convívio pessoal, circunstância que reforça a conclusão de que não houve falha sistêmica do banco, mas sim imprudência do correntista, que compartilhou dados e permitiu a utilização de sua conta por terceiro.

A responsabilidade civil das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros contra seus correntistas está sedimentada na jurisprudência sob a ótica da responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Entretanto, o § 3º do mesmo artigo
prevê excludentes de responsabilidade
, estabelecendo que o fornecedor de serviços
não será responsabilizado
se demonstrar que:

I - o defeito inexiste;

II - houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É exatamente essa a situação dos autos: a fraude resultou da atitude do próprio correntista, que, iludido por terceiro, forneceu espontaneamente seus dados de acesso. O banco não pode ser responsabilizado por ato que extrapola o risco de sua atividade e se enquadra como
fortuito externo
.

Esse comportamento encontra-se em frontal desatenção às normas elementares de segurança digital e aos alertas amplamente divulgados por instituições financeiras, que recomendam expressamente que dados bancários jamais sejam compartilhados por telefone, e que nenhuma operação deve ser confirmada por meios informais.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No entanto, o entendimento majoritário dos tribunais superiores tem se consolidado no sentido de que a responsabilidade bancária não pode ser aplicada quando as operações foram autorizadas diretamente pelo próprio cliente, sem evidências de falha no sistema de segurança da instituição financeira.

Nesse sentido:

E M E N T A RESPONSABILIDADE CIVIL. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. “GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO”. ALEGAÇÃO DE FRAUDE . TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS COMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO . (TRF-3 - RI: 50463784720224036301, Relator.: RODRIGO OLIVA MONTEIRO, Data de Julgamento: 16/03/2023, 15ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 22/03/2023)

APELAÇÃO. BANCO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. FORTUITO EXTERNO . FALTA DE CAUTELA DO AUTOR. RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDOR . 1. Autor que foi vítima do "golpe do falso funcionário", ao receber ligação telefônica de pessoa que se identificou como funcionário do banco requerido, informando tentativa de transação fraudulenta na conta bancária dele, e solicitando que informasse os números de sua agência, conta e senha, para realizar procedimento de segurança, com o bloqueio da conta, para impedir a concretização da movimentação não autorizada. 2. Autor que confirmou ter informado, ao terceiro fraudador, o número de sua conta, agência e senha, digitando-os no teclado de seu telefone celular . 3. O caso em apreço que possui particularidade que o caracteriza como fortuito externo. Informação prestada pelo autor que propiciou o cometimento da fraude. Ausência de qualquer participação da instituição financeira requerida, tampouco falha no sistema de segurança da casa bancária . 4. Ausência de indícios de vazamento de dados do autor, mas falta de diligência dele ao acreditar que falava com funcionário do banco. Afastada a responsabilidade civil da instituição financeira. Fatos que decorreram de fato de terceiro e culpa exclusiva do consumidor . 5. Mantida a sentença. Recurso a que se nega provimento.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10257161720218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 19/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 19/08/2024)

Somado a isto, o banco
não tem o dever de indenizar o consumidor por fraudes que ocorreram devido à própria desatenção do correntista
ou por conduta culposa exclusiva da vítima.

O artigo
14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor
, estabelece que o fornecedor de serviços
não responde por danos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

Na hipótese vertente, verifica-se que a recorrente
forneceu seus próprios dados bancários a um terceiro
, realizou as transações por conta própria e
não tomou medidas de precaução mínimas.

Ademais, a instituição bancária
não foi omissa
diante da comunicação do fato. Como narrado pelo próprio apelante, o banco procedeu à exclusão do dispositivo suspeito vinculado à conta e informou que os requerimentos seriam analisados, o que evidencia
adoção de medidas diligentes e razoáveis diante do ocorrido
, afastando, por conseguinte, qualquer alegação de inércia.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade dos consumidores frente a golpes sofisticados, não se pode transferir para a instituição financeira a responsabilidade por atos praticados unicamente pela vítima, que voluntariamente efetuou as transferências. Neste sentido está a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. (STJ - AREsp: 2531616, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 26/04/2024)

Desta forma, não merece reforma a sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É como voto.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025